Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007178-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DAHAS - CPF: 038.832.146-63 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO DE PENHORA
ONLINE
VIA BACENJUD AO FUNDAMENTO DE QUE A LEI FEDERAL N° 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE) QUALIFICA DE ABUSIVA A MEDIDA, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE DO JUIZ – RECEIO INJUSTIFICADO – INTERPRETAÇÃO LITERAL EQUÍVOCA E INJUSTIFICADAMENTE TEMEROSA DA LEI – RESPONSABILIDADE DEPENDENTE, ENTRE OUTRAS EXIGÊNCIAS INDEFECTÍVEIS, DO COMETIMENTO DE ATO LESIVO DOLOSO EXCESSIVO COM ALGUM PROVEITO PESSOAL DIRETO OU INDIRETO PARA O MAGISTRADO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ANTES DA EFETIVAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS – CONCLUSÃO DECISÓRIA MANTIDA, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens
passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. 2.
O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas. 3. É necessária prévia manifestação sobre óbice suscitado pelo executado quanto à força executiva do título, sobretudo quanto à questão superveniente ao início do processo, antes de se determinar a prática de quaisquer atos executivos expropriatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1007178-05.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – NOVO
SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000007-89.2017.8.11.0106 - Código 76527), ajuizada pela agravante contra R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME – em recuperação judicial, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de bloqueio on-line de ativos financeiros dos executados, via sistema BacenJud, sob fundamento de que,
após a vigência da Lei de Abuso de Autoridades (Lei nº 13.869/2019), tornou-se temerário, como também um risco pessoal ao julgador, o uso do sistema eletrônico atualmente disponível para efetuar o indistinto bloqueio de ativos financeiros da parte executada
(cf. Id nº

37586011 - Pág. 117/119
).

A agravante sustenta que, “
ao indeferir o pedido de realização da pesquisa BACENJUD nas contas bancárias da executada, a decisão do Juízo a quo violou o art. 6º do CPC, o qual esboça o princípio da efetividade
”, e, mais grave, “
o próprio devido processo legal foi desrespeitado, tendo em vista que o art. 790, III, do CPC dispõe inequivocamente que são sujeitos à execução os bens do devedor, cabendo ao juiz analisar se o valor cobrado pelo exequente está correto
”.

Argumenta que é leviana a preocupação abstrata manifestada pelo juiz com a possibilidade de cometimento de ato tipificado na Lei de Abuso de Autoridade, primeiro porque a norma “
sequer estava em vigor no momento em que foi proferida a decisão recorrida
”, e, depois, porque, “
além do dolo específico de prejudicar terceiro ou se favorecer, o art.36 da Lei nº 13.869/19 esclarece que só será configurado o abuso de autoridade quando
(...)
concorrer duas ações por parte do magistrado, quais sejam, o bloqueio excessivo e a ausência de correção, a partir da manifestação do executado
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que “
seja autorizada a utilização dos sistemas conveniados, notadamente o sistema Bacenjud, para a localização de bens penhoráveis do devedor
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id nº

37555992).

A decisão de Id nº 42600959 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões de Id nº 45710997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
dinheiro
ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de outra fonte à satisfação da dívida quando recai sobre constrição suficiente à quitação do débito exequendo.

A norma que institui a ordem de preferência (CPC, art. 835) foi idealizada como critério favorável ao interesse do credor, afinal, a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

É bem por isso que o eg. STJ já assentou a posição de que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016), e, seguindo a tendência consolidada pela jurisprudência nacional,
a fim de normatizar o uso dos sistemas eletrônicos, facilitando a constrição de dinheiro e outros ativos financeiros e garantindo a máxima efetividade e presteza à execução judicial, o nCPC expressamente regulamentou os procedimentos a serem observados à penhora on-line (CPC, art. 854), o que certamente também propiciou maior segurança jurídica e previsibilidade às partes dos atos processuais.

Logo, nos casos em que não há adimplemento voluntário do débito exequendo, e não existe qualquer obstáculo ao prosseguimento da execução, cuida-se de direito indiscutível do exequente a utilização do oneroso de sistema de busca financeira construído e posto à disposição do Poder Judiciário, destinado justamente à localização e/ou constrição dos bens necessários à satisfação da responsabilidade patrimonial do devedor, quer dizer, para o cumprimento da obrigação reclamada em Juízo, daí porque, sob o ponto de vista do processamento da execução, não se apresenta minimamente pertinente e aceitável a fundamentação adotada pela decisão agravada para indeferir o pedido de penhora “
on line
”.

Sob perspectiva mais abrangente, por outro lado, igualmente não se sustenta a motivação do MM. Juiz para a negativa do pedido; na verdade, as razões empregadas pelo douto julgador no fundo representam apenas o exercício de uma crítica indireta, deficitária e enviesada à sediciosa Lei nº 13.869/2019, crítica, porém, feita em termos inadequado e sede totalmente imprópria, com prejuízos à boa marcha útil do processo executivo e, consequentemente, à satisfação dos legítimos interesses e direitos da parte exequente, e isso porque, essencialmente, os fundamentos da negativa relativizam ou simplesmente desprezam determinados aspectos cruciais cuja inclusão no debate poderiam conferir mais seriedade e consistência à crítica, como, e.g., a necessidade da prática do ato potencialmente lesivo sob dolo específico, a exigência de cumulação de condutas à caracterização do tipo penal e, sobretudo, o problema da obtenção de vantagem pessoal direta ou direta pelo magistrado, ainda que meramente carreirista/profissional, ou então por terceiro a ele atrelado, esta, sim, a praga diabólica que acabou motivando a edição dessa famigerada regulamentação normativa.

Todavia, malgrado o desacerto ideológico da fundamentação decisória, admito que subsiste, no caso, óbice de natureza processual impeditivo do acolhimento da pretensão da exequente/agravante, para que seja determinado o imediato bloqueio de ativos financeiros possivelmente existentes em nome dos executados/agravados, pois, segundo consta dos autos de origem, após a citação, os executados apresentaram objeção ao prosseguimento da execução, noticiando a admissão do pedido de recuperação judicial da devedora principal
R. P. de Araújo & Cia Ltda – Me, e, por isso, pediram
a suspensão do feito executivo
(cf. Id nº

37586011 – Pág. 59/76).

Embora a exequente tenha ofertado o devido contraponto, pugnando pela rejeição do pedido de suspensão da execução, e que, ato contínuo, fosse efetivado o bloqueio de ativos financeiros dos devedores
(cf. Id nº

37586011 – Pág. 114/116), o MM. Juiz não apreciou as questões suscitadas pelos executados, ou seja, ainda não decidiu sobre a projeção de possíveis efeitos paralisantes da recuperação judicial no plano da execução, limitando-se a reproduzir, protocolarmente, texto sobre a inviabilidade de se utilizar os sistemas eletrônicos à localização de bens dos devedores após a publicação da Lei nº 13.869/2019, simplesmente endossando interpretação literal equívoca e injustificadamente temerosa da referida lei
(cf. Id nº

37586011 – Pág. 117/119
).

Portanto, antes de decidir o pleito de efetivação de atos de constrição ou expropriação sobre o patrimônio dos executados, é necessária a apreciação dos óbices suscitados pelos executados, notadamente porque aparenta ser muitíssimo pertinente a alegação de que os efeitos do deferimento da recuperação judicial possam em alguma medida e extensão influenciar diretamente no trâmite da execução, questão esta, porém, que, não incluída no objeto deste agravo de instrumento, até porque não integrou o conteúdo da decisão agravada, não pode ser decida aqui e agora sob pena de cometimento da inaceitável supressão de instância, devendo ser previamente apreciada e decida pelo MM. juiz como condição de validade do regular prosseguimento do processo de execução.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020